Tribunal: TJSP
Processo: 1090321-89.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONSUMIDOR. SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. Sentença de improcedência acertada. Laudo pericial que demonstrou a adequação dos reparos feitos no automóvel, bem como a possibilidade do seu uso normal. Não constatado comprometimento da segurança do carro, a afastar a tese de perda total. Inexistente falha do serviço, exclui-se o nexo de causalidade entre a conduta das requeridas e os danos que o

Ementa:
CONSUMIDOR. SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. Sentença de improcedência acertada. Laudo pericial que demonstrou a adequação dos reparos feitos no automóvel, bem como a possibilidade do seu uso normal. Não constatado comprometimento da segurança do carro, a afastar a tese de perda total. Inexistente falha do serviço, exclui-se o nexo de causalidade entre a conduta das requeridas e os danos que o consumidor alega ter experimentado, depreciação do bem inclusive, esta contratualmente excluída de cobertura. Dicção do art. 14, § 3o, do CDC. Litigância de má-fé da seguradora. Termo de quitação, de duvidosa autenticidade, que foi desentranhado após pedido da própria ré, mas posteriormente outra vez juntado. Conduta temerária, a justificar a aplicação de multa. Liquidação em 5% do valor atualizado da causa. Razoabilidade. Recurso provido em parte.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. Segundo orienta o STJ, os honorários advocatícios têm por base de cálculo uma ordem necessária de vocação delineada no art. 85, § 2o, CPC. Razoável e proporcional, à luz da complexidade e da natureza do debate, que os honorários advocatícios fiquem na casa de 10% do valor atualizado da causa, metade para cada ré. Sucumbência redimensionada. Recurso provido.